Tribunal: TJES
Processo: 5006689-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-10.2022.8.08.0000

AGVTE: GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA

AGVDO: MAGSON PEREIRA LEIROZA e ALINE DE CAMPOS FIDELIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

2 - Em situações como a aqui analisada deve ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.

3 – O Novo Código de Processo Civil trouxe novo regramento para a desconsideração da personalidade jurídica em seu Capítulo IV, artigos 133 a 137, estabelecendo que o procedimento será instaurado a pedido das partes, em todas as fases do processo, devendo haver demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

4 – A jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o mero inadimplemento das obrigações e a não localização de patrimônio penhorável não se revela suficiente para caracterizar os requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

5 - Com relação à alegada prática de suposto ato delituoso divulgado na “grande mídia”, também não considero suficiente para caracterizar os requisitos do art. 50 do Código Civil, a uma, porque não há informação de decisão transitada em julgado reconhecendo o cometimento do crime e sua autoria e, além disso, não foi demonstrada a relação do citado evento com a atividade da sociedade empresária cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar.

6 - A pretensão recursal merece ser acolhida, pois não restaram devidamente comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, dispostos no art. 50 do Código Civil de 2002.

7 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006689-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA
AGRAVADO: MAGSON PEREIRA LEIROZA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-10.2022.8.08.0000

AGVTE: GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA

AGVDO: MAGSON PEREIRA LEIROZA e ALINE DE CAMPOS FIDELIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento manejado por
GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 3002409 - Pág. 12/13, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, entendendo que restou demonstrado o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos, acolheu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da sociedade Visão Soluções ltda.

Em seu recurso ID. 3002378, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que não foi comprovada nos autos a ocorrência de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial capaz de justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

No caso dos autos, a prova do desvio de finalidade da pessoa jurídica VISÃO SOLUÇÕES LTDA foi feita a contento, pois existem sérios e fundados elementos demonstrando seu propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos. Basta ver que, mesmo assumindo uma dívida de forma espontânea, a requerida a inadimpliu, dificultando sobremaneira a vida dos credores, ora requerentes, que, apesar de terem envidado esforços para localizar patrimônio em nome de tal empresa, não lograram êxito em suas tentativas. Além disso, existe prova robusta a respeito de que a empresa pratica venda em duplicidade de lotes na cidade de Viana, fato este que, inclusive, levou ao aprisionamento da ora requerida e de seu sócio, como noticiado na grande mídia (fls. 09/10).

A mim é o que basta!

Se é certo que o mero encerramento das atividades da empresa ou a mera inexistência de bens em seu nome não autorizam a desconsideração, também é certo que, quando esses fatos são praticados nitidamente com o propósito de lesar credores, como no caso, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa aparece justamente como o meio legítimo de se estender a responsabilidade patrimonial aos seus sócios, com o objetivo de que bens componentes de seu acervo pessoal respondam pela dívida.

PELO EXPOSTO, ACOLHO O REQUERIMENTO CONTIDO NESTE INCIDENTE, ESTENDENDO OS EFEITOS DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA POR VISÃO SOLUÇÕES LTDA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0017188- 83.2014.8.08.0050 À SUA SÓCIA GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA, a qual deverá, a partir de agora, compor o polo passivo do cumprimento de sentença lá instaurado, submetendo-se regularmente a todas as suas consequências.

A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

No caso em apreço, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob a alegação de que a pessoa jurídica estaria sendo utilizada como óbice à satisfação de crédito oriundo de acordo homologado judicialmente nos autos do processo nº 0017188-83.2014.8.08.0050.

Em situações como a aqui analisada deve ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.
In verbis

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

O Novo Código de Processo Civil trouxe novo regramento para a desconsideração da personalidade jurídica em seu Capítulo IV, artigos 133 a 137, estabelecendo que o procedimento será instaurado a pedido das partes, em todas as fases do processo, devendo haver demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
In verbis
:

Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
[não existe grifo no original]

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
[não existe grifo no original]

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
. [não existe grifo no original]

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Assim, por se tratar de meio excepcional, o direcionamento da demanda para os sócios deve ser buscado através do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, com a aplicação de seu regramento.

Na presente situação verifico que o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão considerando que a sociedade estaria inadimplente com obrigação assumida, não localização de patrimônio em nome da empresa e da prática de venda de lotes em duplicidade noticiado na grande mídia.

A jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o mero inadimplemento das obrigações e a não localização de patrimônio penhorável não se revela suficiente para caracterizar os requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Ilustrando:

53726095 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS AUTORIZADORES. INADIMPLEMENTO E AUSÊNCIA DE BENS, SEM ASSOCIAÇÃO COM DESVIO DE FINALIDADE (DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU QUALQUER TIPO DE FRAUDE). DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 50, do Código Civil, pressupõe a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial,
não bastando eventual inadimplência ou a não localização de bens penhoráveis.
Levando-se em consideração que não houve comprovação, nos autos, que a empresa devedora realizou quaisquer manobras patrimoniais para desviar patrimônio em detrimento dos credores, não é caso de acolhimento do pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica. (TJMS; AI 1418393-46.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/08/2022; Pág. 95)

6500567395 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento do pedido de desconsideração. Inadmissibilidade.
Somente ausência de localização de bens da executada ou o mero inadimplemento não autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica.
Ausência de comprovação efetiva dos pressupostos legais. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2097364-69.2022.8.26.0000; Ac. 15880581; Boituva; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Kodama; Julg. 26/07/2022; DJESP 28/07/2022; Pág. 2235)

77239341 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os caso eminentemente de Direito Civil. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (artt. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3.
Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDF; AGI 07005.84-54.2022.8.07.9000; Ac. 143.7513; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 12/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Com relação à alegada prática de suposto ato delituoso divulgado na “grande mídia”, também não considero suficiente para caracterizar os requisitos do art. 50 do Código Civil, a uma, porque não há informação de decisão transitada em julgado reconhecendo o cometimento do crime e sua autoria e, além disso, não foi demonstrada a relação do citado evento com a atividade da sociedade empresária cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar.

Ressalte-se, ainda, que a parte foi devidamente intimada, ID 3002407 - Pág. 7, sobre a produção de provas, quedando-se inerte.

Neste contexto, após atenta análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece ser acolhida, pois não restaram devidamente comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
dispostos no art. 50 do Código Civil de 2002
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
afastando a desconsideração da personalidade jurídica deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006689-10.2022.8.08.0000

AGVTE: GEYSA CRISTHINA SOARES SILVA

AGVDO: MAGSON PEREIRA LEIROZA e ALINE DE CAMPOS FIDELIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade.

2 - Em situações como a aqui analisada deve ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade.

3 – O Novo Código de Processo Civil trouxe novo regramento para a desconsideração da personalidade jurídica em seu Capítulo IV, artigos 133 a 137, estabelecendo que o procedimento será instaurado a pedido das partes, em todas as fases do processo, devendo haver demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.

4 – A jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o mero inadimplemento das obrigações e a não localização de patrimônio penhorável não se revela suficiente para caracterizar os requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

5 - Com relação à alegada prática de suposto ato delituoso divulgado na “grande mídia”, também não considero suficiente para caracterizar os requisitos do art. 50 do Código Civil, a uma, porque não há informação de decisão transitada em julgado reconhecendo o cometimento do crime e sua autoria e, além disso, não foi demonstrada a relação do citado evento com a atividade da sociedade empresária cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar.

6 - A pretensão recursal merece ser acolhida, pois não restaram devidamente comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, dispostos no art. 50 do Código Civil de 2002.

7 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.